Tribunal: TJDFT
Processo: 0005311-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.

2. Deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, se a análise acurada do acervo probatório não indicou de forma absoluta que o embargante se tratava de pessoa dedicada à prática de delitos.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e a contradição existentes no acórdão.